Tribunal: TJSP
Processo: 1000516-57.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO – Seguro – Improcedência - Ressarcimento de prejuízos suportados pela segurada da autora – Responsabilidade objetiva da concessionária - Problemas na rede elétrica que provocaram avarias em equipamentos – Oscilação de energia que configura falha na prestação do serviço, e deu causa aos danos suportados – Seguro pago pela autora ao segurado, que deu ensejo a sub-rogação dos

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO – Seguro – Improcedência - Ressarcimento de prejuízos suportados pela segurada da autora – Responsabilidade objetiva da concessionária - Problemas na rede elétrica que provocaram avarias em equipamentos – Oscilação de energia que configura falha na prestação do serviço, e deu causa aos danos suportados – Seguro pago pela autora ao segurado, que deu ensejo a sub-rogação dos direitos – Demonstrado nos autos os pagamentos dos prêmios - Dever da Concessionária de ressarcir pelos valores pagos pela seguradora – Ação procedente – Recurso provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752929
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1000516-57.2019.8.26.0286, da Comarca de
Itu, em que é apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS, é apelado COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ -
CPFL.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 46605 A
APEL.No: 1000516-57.2019.8.26.0286
COMARCA: ITÚ
APTE. : PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS
APDO. : COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL
*AÇÃO DE REGRESSO
Seguro
Improcedência -
Ressarcimento de prejuízos suportados pela segurada da autora
Responsabilidade objetiva da concessionária - Problemas na
rede elétrica que provocaram avarias em equipamentos

Oscilação de energia que configura falha na prestação do
serviço, e deu causa aos danos suportados Seguro pago pela
autora ao segurado, que deu ensejo a sub-rogação dos direitos
Demonstrado nos autos os pagamentos dos prêmios - Dever da
Concessionária de ressarcir pelos valores pagos pela
seguradora Ação procedente Recurso provido*
Trata-se
de
“ação
regressiva
de
indenização”, julgada improcedente, conforme dispositivo
que segue: “Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a
presente demanda e condeno a requerente ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios que
fixo em R$ 1.000,00, com fundamento no art. 85, § 8o, do
Código de Processo Civil. P.I”.
Não se conformando com os termos da r.
sentença,
a
requerente
apresentou
apelação
de
fls.
262/316, sustentando que a concessionária é obrigada a
apresentar os relatórios que atestam a qualidade de
energia fornecida. Aduz que estão presentes as provas
necessárias, tanto do pagamento do prêmio, como dos danos
sofridos pelo consumidor. Não é necessário o pedido
administrativo
para
solicitação
o
ressarcimento,
e
tampouco a preservação dos equipamentos para eventual
perícia, pois foram apresentados laudos técnicos que
atestam os defeitos. Presente no caso o nexo de
causalidade com os danos nos equipamentos em razão da
oscilação de tensão na rede elétrica, e a concessionária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responde de forma objetiva. O ônus da prova é da
concessionária que fornece o serviço. Os laudos juntados
aos autos comprovam os danos sofridos. Evento da natureza
não configura caso fortuito ou força maior, e por isso não
pode ser excludente de responsabilidade. Requer provimento
ao recurso e a redução da verba honorária.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
A autora propôs a presente ação de regresso
em face da requerida, pois se sub-rogou nos direitos de
seu
segurado
Roberto
Fakhoury,
assim
pretende
ser
ressarcida do valor de R$ 4.400,00, decorrente do prêmio
pago relativo aos prejuízos sofridos em razão de falha no
serviço de fornecimento de energia elétrica.
A ação foi julgada improcedente, condenando
a autora no pagamento da verba sucumbencial.
Pelo que se verifica dos autos, a petição
inicial foi bem instruída e foram juntados os documentos
essenciais à propositura da ação, sendo que o fato de não
ter sido feito o pedido administrativo, de ter
possibilitado a vistoria do imóvel segurado ou mesmo ter
resguardado os equipamentos para perícia não conduz a
falta de interesse de agir da parte, e nem impõe a
improcedência da ação.
A prova pericial não se mostra eficiente no
caso, pois os equipamentos avariados já não estão mais na
posse do usuário, seja por terem sido substituídos, seja
em razão do reparo dos mesmos.
Não é possível obrigar o usuário do serviço,
manter
consigo
um
aparelho
danificado,
por
tempo
indeterminado, a espera de uma eventual perícia técnica.
A autora demonstrou nos autos a ocorrência
de danos em equipamentos que guarnecem o local segurado,
pela oscilação de energia e descarga elétrica, e comprovou
que efetuou o pagamento da importância em razão de danos
sofridos pelos problemas observados na rede de energia
elétrica conforme se verifica, com o crédito do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devido na conta corrente do cliente (fls.40).
Cabe assinalar que a responsabilidade civil
das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de
serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias de energia elétrica é objetiva,
subordinada ao artigo 37, § 6o, Constituição Federal.
Sérgio
Cavalieri
Filho
afirma
que:
"Surpreendente, ainda, porque a ratio do § 6o do art. 37
da Constituição Federal foi submeter os prestadores de
serviços públicos ao mesmo regime da Administração Pública
no que respeita à responsabilidade civil. Em outras
palavras,
a
finalidade
da
norma
constitucional
foi
estender aos prestadores de serviços públicos a mesma
responsabilidade que tem a Administração Pública quando os
presta diretamente. Quem tem os bônus deve suportar os
ônus. Aquele que participa da Administração Pública, que
presta serviços públicos, usufruindo os benefícios dessa
atividade, deve suportar os riscos, deve responder em
igualdade de condição com o Estado, em nome de quem atua.
Não visa a norma, portanto, aos beneficiários dos serviços
- disto cuida a legislação consumerista (art. 22 e
parágrafo único, c/c o art. 14, do Código do Consumidor) -
, mas sim terceiros que ficam expostos aos riscos dessa
atividade administrativa exercida pelo particular, e que
acabam por sofrer danos (...)
(...)
Em
conclusão,
os
prestadores
de
serviços públicos respondem objetivamente pela mesma razão
do Estado - o risco administrativo -, e não pela
eficiência do serviço, que é objeto da legislação
consumerista" (Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed.,
Atlas, 2010, SP, p. 257).
Desta forma, para a configuração da responsabilidade a ensejar indenização deve ser
demonstrado a ação ou omissão, o resultado lesivo e o nexo
de causalidade entre ambos.
O artigo 25, caput, da Lei no 8.987/95, que
dispõe sobre o regime de concessão e permissão de
prestação
de
serviços
públicos
previsto
estabelece:
"Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido,
cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao
poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou
atenue essa responsabilidade.
O artigo 14, caput, da do Código de Defesa
do Consumidor, prevê: "O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência da culpa, pela reparação
de danos causados aos consumidores por defeito relativos à
prestação
dos
serviços,
bem
como
por
informações
suficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos".
Desnecessária
a
discussão
sobre
a
aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor no
caso, na medida em que a requerida responde em razão da
sua responsabilidade objetiva.
A autora ajuizou a presente demanda tendo
por fim obter ressarcimento pela cobertura securitária que
foi obrigada a pagar a sua segurada, decorrente dos danos
verificados
em
equipamentos
elétricos
que
estavam
conectados à rede, depois de ter ocorrido variações de
tensão elétrica e descarga elétrica proveniente da rede de
distribuição administrativa da ré.
A seguradora juntou documentação de fls.
27/39, afirmando que ocorreu oscilação de energia no local
onde está o imóvel segurado, com distúrbios elétricos em
razão de variação e descarga elétrica, que deu ensejo aos
danos suportados pelo consumidor.
De outro lado a ré afirma que nos sistemas
de distribuição de energia não houve qualquer problema de
fornecimento de energia a acarretar os danos no
equipamento, e tampouco ficou demonstrada nos autos
qualquer falha na prestação do serviço, sendo que os danos
ocorreram
por
fatores
externos
e
sem
qualquer
responsabilidade da concessionária.
A autora apresentou nos autos os documentos
de fls. 27/39, que é laudo técnico dos equipamentos
danificados, relatório descrevendo o evento e danos
sofridos devido a uma forte oscilação no fornecimento de
energia elétrica proveniente da rede de distribuição
administrada pela apelada, fotos do local e dos
equipamentos danificados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O laudo técnico apresentado concluiu que
ocorreu
uma
descarga
atmosférica,
com
alteração
e
sobrecarga elétrica que geraram oscilações de voltagem de
energia e danificou os equipamentos.
Portanto, os documentos juntados atestam que
os danos suportados pelo segurado decorreram de oscilação
de energia na rede elétrica, caracterizando a má-prestação
do serviço.
Ademais, importante esclarecer que cabe a
concessionária o dever de fornecer um serviço de
qualidade, e nesse sentido, cabe a ela providenciar a
segurança e proteção da sua rede elétrica para evitar os
danos sofridos pelo consumidor.
Em que pese à alegação da ré de que nos
sistemas de distribuição de energia não houve qualquer
falha de fornecimento a acarretar os danos nos
equipamentos, fato é que a prova documental apresentada
pela autora informou a existência de problemas na rede
elétrica,
acarretando
as
consequentes
variações
e
oscilações de tensão de energia, situação que configura
falha na prestação do serviço, e que deu causa aos danos
suportados pelo segurado da autora.
De
outro
lado,
a
Concessionária
não
apresentou qualquer prova da qualidade e regularidade do
serviço prestado, ou da inexistência de falha na sua
prestação, sendo que sequer foi juntado histórico de
eventos no período questionado da unidade consumidora em
questão.
Apesar do argumento dispendido pela apelada
do caráter de prova unilateral dos laudos juntados com a
inicial, certo é que os documentos juntados aos autos
indicam claramente que os equipamentos foram danificados
em razão de sobrecarga elétrica na rede, e tal situação
configura falha na prestação do serviço.
A ré por seu turno não trouxe ao processo
elementos que refutassem as alegações, ônus do qual não se
desincumbiu, apenas apresentou relatórios de queima de
aparelhos, com afirmação de não identificação de registro
de ocorrência no sistema de monitoramento da rede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
distribuição.
Cabe esclarecer que para a configuração da
responsabilidade
a
ensejar
indenização
deve
ser
demonstrada a ação ou omissão, o resultado lesivo e o nexo
de causalidade entre ambos, como se verificou nos autos.
Nesse sentido:
CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS
MATERIAIS
DECORRENTES
DE
DESCARGAS
ELÉTRICAS
EM
TEMPESTADE.
Responsabilidade
civil
objetiva
da
concessionária
de
serviços
públicos.
Comprovação
da
exclusão de responsabilidade que incumbe à Ré. Alegação de
que, embora previsíveis, os danos causados ao segurado
seriam
impossíveis
de
serem
evitados
não
restou
comprovada. Sentença mantida. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
(Apelação n. 9199857-59.2009.8.26.0000, Relatora Berenice
Marcondes César, julgado em 10/03/2015).
INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação de
regresso. Cerceamento de defesa inocorrente. Descarga
elétrica decorrente de tempestade. Dever da ré, que exerce
atividade
lucrativa,
de
evitar
as
consequências
de
intempéries. Responsabilidade objetiva da concessionária
de serviço público. Precedentes da jurisprudência. Danos
materiais devidamente demonstrados. Sentença reformada.
Recurso
provido
em
parte.
(Apelação
n.
0100209-85.2011.8.26.0100 Relator Milton Carvalho, julgado
29/05/2014).
Observe-se, ainda, que eventuais descargas
elétricas
atmosféricas
(raios)
não
afastam
sua
responsabilidade objetiva, uma vez que não se tratam de
eventos imprevisíveis, levando-se em conta a natureza e o
risco da atividade.
Assim, para que não haja falha na prestação
de serviço, as concessionárias de energia elétrica devem
comprovar a capacidade de proteger sua rede elétrica de
descargas naturais, absorvendo-as por meio de tecnologias
adequadas, evitando que seus consumidores sofram danos e
até mesmo sejam expostos a situações de perigo.
Nesse sentido, a autora tem direito de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressarcida pelos danos suportados por seus segurados em
razão da má prestação do serviço.
Portanto, a ação deve ser julgada procedente
para condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.400,00
corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal
de Justiça, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a
contar da data do pagamento.
Em razão da sucumbência e por força do
disposto nos artigos 82, 84 e 85, todos do Código de
Processo Civil, condeno a ré ao pagamento das despesas
processuais e honorários ao advogado da autora que fixo em
10% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, dou provimento ao apelo.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator